Tribunal: TJDFT
Processo: 0709722-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SÓCIO EXECUTADO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a penhora de quotas sociais de empresas, das quais o executado é sócio. A negativa baseou-se na ausência de provas quanto ao capital social, funcionamento efetivo das empresas e na complexidade da medida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) saber se é exigível do exequente a comprovação prévia do capital social, balanço e funcionamento da empresa para viabilizar a penhora de quotas sociais;
(ii) saber se a ausência de bens penhoráveis justifica a adoção da medida como forma de satisfação do crédito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O art. 835, IX, do CPC admite a penhora de quotas sociais na ausência de outros bens, estando presente esse requisito no caso concreto.
2. As obrigações do art. 861 do CPC — como a elaboração de balanço especial e oferecimento de quotas a sócios — são da sociedade, não podendo ser exigidas previamente do credor.
3. A jurisprudência reconhece que a execução deve se realizar da forma menos onerosa ao devedor, desde que ele apresente alternativas, o que não ocorreu.
4. Demonstrada a inércia dos executados e inexistência de bens suficientes, a penhora das quotas mostra-se viável e adequada à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido. Dado provimento.